Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731427-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DIAS MENEZES AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANILO DIAS MENEZES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução proposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Deferida em id 114324877 a pesquisa ao sistema SISBAJUD, foram penhorados valores relacionados aos executados NAYARA PEREIRA RODRIGUES (R$ 587,21) E DANILO DIAS MENEZES (R$ 3.080,75 ) , conforme id 116770090. Requereu o exequente, em id 119925049, a intimação dos executados a indicarem bens à penhora. Impugnação à penhora da executada NAYARA em id 121069936. Manifestação do exequente em id 122272972. Decisão em id 124575456, acolhendo parcialmente a impugnação. Decisão objeto de agravo, recebido sem antecipação de tutela recursal (id 134159866). Não há notícia de efeito suspensivo. Impugnação à penhora do executado DANILO em mesmo id (121069936), não conhecida por ausência de representação processual, já sanada. Passo, assim, a apreciar suas razões. Defiro a gratuidade de justiça aos executados. Anote-se. Rejeito, por conseguinte, a impugnação da parte exequente, a qual não se desincumbiu do encargo de ilidir a presunção do art. 99, §3o, do CPC. Em se tratando de impugnação à penhora, não há falar em inépcia da inicial de embargos à execução. Nada a prover a respeito. O mérito da questão abrange a possibilidade de penhora de verba que estaria em conta poupança. Sem razão o impugnante. Isso porque o extrato de id 121072503 e 121072506 demonstra que inexistia valor poupado na conta em questão até fevereiro de 2022, oportunidade em que foi determinada por este juízo a penhora (2.02.2022 – id 114324877), provável razão de ter iniciado o executado a transferência automática de valores entre conta corrente e poupança, concretizada em 14.02.2022 e 18.02.2022 – o que não ocorreu em nenhuma oportunidade anterior, desde novembro de 2021. Significa dizer que a conta não era utilizada para salvaguardar recursos para o futuro, mas foi usada na tentativa de se manter a verba em questão inalcançável à constrição. O desvirtuamento da conta poupança resulta em afastamento de sua impenhorabilidade, em interpretação jurisprudencial dada ao art. 833, X, do CPC. Confira-se: (...) 3. Demonstrada hipótese de desvirtuamento da conta poupança e a transferência de valores para a aludida conta no intuito de frustrar a execução, deve ser flexibilizada a regra do art. 833 do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a penhora dos valores bloqueados. (...) (Acórdão 1431808, 07099314820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Nos termos do art. 833, X do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 3. A norma ao limitar a possibilidade de penhora tem por objetivo assegurar o mínimo existencial, viabilizar o atendimento das necessidades básicas de sustento do devedor e preservar a dignidade da pessoa humana. Contudo, esta regra não tem caráter absoluto e pode sofrer mitigação se comprovado em análise casuística o desvirtuamento da conta-poupança. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência. Não havendo comprovação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601058, 07373914420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendimento oposto chancelaria possível má-fé na utilização da conta. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa, promova-se o levantamento da quantia em favor do exequente (id 116772201), dando-se cumprimento, ainda, à decisão de id 124575456. (...) Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o Código de Processo Civil estabelece objetivamente a impenhorabilidade dos saldos de poupança até 40SM e que o Superior Tribunal de Justiça teria ampliado essa impenhorabilidade a qualquer tipo de conta bancária, desde que respeitado o limite legal acima referido. Aduz, ainda, que a movimentação entre contas somente ocorreu após o oferecimento de impugnação, não evidenciado, portanto, má-fé do devedor. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de penhora efetivada em valores depositados em conta poupança da devedora. Dispõe o art. 789 do CPC/2015 que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, ressalvados, contudo, aqueles que a lei exclui, considerados impenhoráveis, consoante rol do art. 833 do referido Codex. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. A hermenêutica teleológia das disposições que regem as exceções da regra geral da penhorabilidade de todos os bens do devedor, indica que aquelas contas que, embora seja cadastradas como poupança, são utilizadas para regular e cotidiana movimentação financeira, não merecem a proteção da impenhorabilidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1151013, 07164308720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise da documentação acostada, em especial do extrato da conta onde foi procedida a penhora evidencia que, não obstante tratar-se de conta denominada poupança (ID 99693682 pág. 13-14), a sua movimentação indica conta utilizada para as transações correntes, com saques de quantia em dinheiro, pagamento de boletos, pagamento de despesas cotidianas. Importa destacar que o que caracteriza a impenhorabilidade é a natureza de “poupança”, de reserva financeira, seja ela aplicada em conta poupança ou em outros ativos financeiros, ou até mesmo em conta corrente. Contudo, no caso em apreço, em face das movimentações financeiras evidenciadas entre a conta corrente e a conta poupança, não restou demonstrado que a penhora recaiu sobre verba com natureza de poupança. Nesse contexto, afastada a verossimilhança dos direitos vindicados, inviável a concessão da almejada liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo recursal. Comunique-se com urgência ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora